Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-48.2020.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001419-48.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS CLEMENTE - CPF: 005.463.751-11 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL

Recurso Inominado:

1001419-48.2020.8.11.0004

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Banco Itaucard S/A

Recorrido(s):

Marcus Vinícius Clemente

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTOS INDEVIDOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PELA RECLAMADA APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os fatos descritos nestes autos, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para:

a)

CONDENAR
o Requerido
BANCO ITAUCARD S/A
a pagar
a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a parte Requerente MARCUS VINICIUS CLEMENTE, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b)
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA do pedido de dano material.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

Nas razões recursais, o Réu, ora Recorrente pretende a reforma integral da sentença, por meio dos seguintes argumentos: - excessivo valor da condenação; inexistência de indicação de protocolo ou outra evidência de contato; indenização por danos morais desproporcional aos fatos da lide e incidência dos juros de mora na data do arbitramento.

O caso discutido nestes autos se refere a dois lançamentos no cartão de crédito, no valor de R$ 247,56, cada, pela empresa Latam, que o Autor considera indevidos. Menciona ele que não autorizou tais descontos, bem como promoveu reclamação administrativa sem sucesso, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Compulsando detidamente os autos, tenho que o Recorrente não trouxe qualquer prova da legalidade dos lançamentos, conforme determina o artigo 373, II do CPC. Entretanto, afirma que somente tomou conhecimento dos fatos por meio desta ação e com isso, providenciando o estorno dos valores discutidos. Impugna também o protocolo informado pelo autor, qual seja,
2019.587,269852.0000.

Noto que o Autor também promoveu ação em desfavor de TAM LINHAS AÉREAS S/A (proc. N. 1001418-63.2020.8.11.0004) sobre os mesmos fatos, indicando o mesmo número de protocolo como tentativa de reclamação administrativa nesta empresa. A sentença nestes autos condenou a empresa a devolver o valor de R$ 495,12, além de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 4.000,00.

Desta forma, é evidente que o Requerente não promoveu a reclamação administrativa perante o Recorrente, como não se trata de dano moral presumido, mas sim cobrança indevida, o caso deve ser tratado como mero aborrecimento do cotidiano.

Ressalto que o mero descumprimento contratual, por si só não é suficiente para emergir o direito a indenização desta natureza, ainda mais quando não restar demonstrado que o consumidor tentou solucionar o problema administrativo, bem como seu nome não foi inserido nos órgãos de maus pagadores ou tenha sofrido qualquer outro constrangimento referente aos fatos alegados.

Assim, embora os lançamentos não autorizados em cartão de crédito, causem transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que devido ao seu grau impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por dano moral, de forma que, a meu ver, neste aspecto a pretensão do Recorrente merece acolhimento, para afastar a condenação a título de dano moral.

Tendo em vista que o valor descontado já foi devolvido pela empresa Tam Linhas Aéreas, bem como foi estornado pelo Requerido, mantendo a sentença neste sentido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e julgou improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator